Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. PADRASTO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
1. Ausente o interesse recursal quanto aos pedidos relativos ao direito de recorrer em liberdade, já observado na decisão a quo, e à atribuição de efeitos suspensivo, o qual decorre do disposto no art. 597 do CPP, conhece-se parcialmente do apelo.
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
4. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, no período compreendido entre 1o/9/20 a 24/4/21 (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 8 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial, que denotam a realização de atos libidinosos diversos (1o episódio: toques na genitália da vítima, por baixo da roupa; 2o episódio: toques na genitália da vítima enquanto se masturbava e esfregões do órgão sexual em seu corpo, chegando a ejacular nas vestes da criança), sendo inviável o pleito absolutório por falta de provas (CPP, art. 386, VII).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
6. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima na qualidade de padrasto.
7. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva (CP, art. 71), tendo a vítima elencado dois episódios de violência sexual com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mantém-se a causa de aumento de pena na fração de 1/6. Precedentes.
8. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses vetores, é de se proceder com a sua redução.
9. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
10. Apelação da Defesa parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida, em parte, para fins de redução do valor indenizatório mínimo.